Tribunal: TJDFT
Processo: 0801293-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 165-A DO CTB). DECADÊNCIA. LEI No 14.229/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias.
2. O recorrente busca a anulação do auto de infração lavrado em 07/05/2018 por recusa ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB), bem como a anulação dos processos administrativos subsequentes. Em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de decadência do direito de punir com base na Lei no 14.229/2021, a nulidade do processo de suspensão por ausência de notificação da instauração e a irregularidade no processo de multa perante o DER/DF, em razão da ausência de intimação da decisão recursal da JARI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se as alterações da Lei no 14.229/2021 retroagem para alcançar infrações cometidas em 2018; (ii) se houve decadência ou prescrição; e (iii) se a anulação administrativa parcial da penalidade de suspensão, por erro na notificação, impede o prosseguimento da pretensão punitiva estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pese a alegação do recorrente de que deve ser aplicada a nova lei, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica, conforme o princípio da segurança jurídica, previsto no art. 2o, XIII, da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Assim, o art. 282, § 6o, do CTB, aplica-se às infrações cometidas após 21/10/2021, início da vigência da Lei no 14.229/2021. Na espécie, a infração de trânsito foi cometida em 07/05/2018, sendo, portanto, inaplicável a referida norma. Nesse sentido: acórdão 1807812. Logo, ante a ausência de prazo decadencial à época da infração, correta a sentença ao afastar a alegação de decadência.
5. Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se a presença de vício no processo de imposição da multa. Nos termos do art. 2o, X, da Lei no 9.784/1999, nos processos administrativos será observado, a garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio.
6. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não foi regularmente notificado do resultado do recurso interposto perante a JARI (Id 2066228 - Pág. 36), circunstância que lhe inviabilizou o exercício do direito de interpor recurso ao CONTRANDIFE.
7. Ressalte-se que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa. No caso concreto, o autor trouxe aos autos cópia integral do processo administrativo, incluindo as notificações efetivamente realizadas. Todavia, não há comprovação de notificação do resultado do recurso apreciado pela JARI. Cumpre salientar que a prova da ausência de notificação configura ônus impossível ao administrado, competindo ao órgão autuador demonstrar a sua regular realização, encargo do qual não se desincumbiu, em afronta ao art. 373, II, do CPC.
8. Desse modo, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo (art. 5o, LV, da CF/88), é necessária a anulação de todos os atos posteriores à decisão da Junta Administrativa de Recursos de Infrações que desproveu o recurso da parte recorrente, com a consequente reabertura do prazo para interposição do recurso cabível, desde que não consumada a prescrição administrativa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e declarar a nulidade dos atos administrativos posteriores a 24/05/2021 praticados no processo administrativo relativo ao Auto de Infração no Y000145048, com a consequente reabertura do prazo para interposição do recurso cabível, desde que não consumada a prescrição administrativa.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 2o, X e XIII; CTB, art. 282, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807812, 0741667-36.2022.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.